Tribunal: CARF
Processo: 13688.001212/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.001212/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.109 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
WOLDETE FERREIRA GONTIJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS. COMPROVAÇÃO.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de Brito
(Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 3/6), lavrada em
28/09/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.001212/2009-11
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001212/2009-11

2008, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 9.316,80.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 09/10/2009 (fls. 37 e 39) e o
interessado apresentou impugnação de fl. 01, em 20/10/2009, alegando que o
rendimento dito omisso é relativo a aluguel produzido pelos bens comuns, tendo sido
informado na Declaração de Ajuste Anual - DAA do cônjuge, Marilene de Carvalho
Gontijo, CPF 012.527.886-14. Anexa certidão de casamento e DAA do cônjuge para
comprovar.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-36.157 (e-fls. 61/63), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
Quanto ao tratamento tributário a ser dispensado aos recebimentos recebidos na
constância da sociedade conjugal, o Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), assim determina:
...
Depreende-se da legislação ora transcrita que a regra geral para tributação dos
rendimentos comuns ao casal é de 50% (cinquenta por cento) do total dos rendimentos
recebidos para cada cônjuge, podendo, por opção, ser tributado 100% (cem por cento)
em nome de um dos cônjuges.
Portanto, é possível a declaração dos rendimentos decorrentes de bens comuns
em ambas ou apenas uma das declarações, mesmo que informado em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte-DIRF ou, Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias -Dimob, em nome de apenas um dos cônjuges.
Observa-se nos autos que:
a) O autuado é casado em regime de comunhão de bens com Marilene de
Carvalho Gontijo, conforme Certidão de Casamento à fi. 05;
b) Na Declaração de Ajuste Anual - DAA de Marilene, entregue em
19/04/2008, constam os rendimentos alvo do lançamento, mas não consta nenhum
bem (fl. 06 a 10);
c) Declaração de Ajuste Anual - DAA do autuado, entregue em 19/04/2008,
estão informados vários bens.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001212/2009-11

Constata-se, portanto, que o interessado não fez prova de que se trata de bem
comum (não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Não trouxe aos autos a
certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do imóvel que
teria originado o rendimento.
Enfim, não constam dos autos documentos que comprovem a possibilidade de
se adotar o procedimento pretendido pelo impugnante em sua defesa.
O Código de Processo Civil dispõe no seu art. 333, inciso II, que compete ao
réu o ônus da prova, no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da
pretensão do autor. Pela análise dos autos, verifica-se que o impugnante não trouxe à
baila nenhum elemento probante que impedisse, modificasse ou extinguisse a
pretensão da autoridade fazendária.
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que
deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, o impugnante deveria
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 6 de
março de 1972 (PAF), a fim de comprovar suas alegações, ônus do qual não se
desincumbiu.
Portanto, é de ser manter a omissão de rendimentos apontada pela autoridade
lançadora.
Quanto à Declaração de Ajuste Anual - DAA de Marilene Carvalho Gontijo, na
qual constam os rendimentos de aluguel, poderá, se assim entender, retificá-la, a fim
de excluir tais rendimentos que estão sendo tributados na DAA do impugnante.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE
a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 02 a 04.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
67/73), argumentando que o julgamento anterior reconheceu seu direito de opção a declarar a
totalidade dos rendimentos produzidos pelo bem comum em nome de um dos cônjuges e que o
seu regime de casamento é o de comunhão universal de bens não sendo cabível cláusula de
incomunicabilidade sobre os rendimentos de seus bens imóveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001212/2009-11

Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.316,80.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
O interessado informa que a administração fazendária na fundamentação de seu
voto reconhece seu direito de optar por declarar a totalidade dos rendimentos produzidos pelo
bem comum em nome de apenas um dos cônjuges.
Assevera que é casado em regime de comunhão universal de bens e que qualquer
cláusula de incomunicabilidade que recaia sobre o imóvel não faz com que seus rendimentos
sejam incomunicáveis, conforme o artigo 1.669 do Código Civil.
Apresenta documentos para comprovar a regularidade das informações prestadas
em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 63):
Constata-se, portanto, que o interessado não fez prova de que se trata de bem
comum (não gravado com cláusula de incomunicabilidade). Não trouxe aos autos a
certidão do Registro de Imóveis (matrícula) e o contrato de locação do imóvel que
teria originado o rendimento.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001212/2009-11

declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Com sua impugnação, o interessado juntou documentos para comprovar que não
incorreu em omissão de rendimentos, sendo eles: i) certidão de casamento (e-fls. 7) e ii) DIRPF
(e-fls. 8/12) de sua esposa.
Com o recurso voluntário complementou os documentos juntando: i) contratos de
locação e aditivos (e-fls. 78/92); ii) declaração (e-fls. 93); e iii) registro do imóvel (e-fls. 95/98).
Da análise desta documentação, vê-se que a esposa do contribuinte informou a
totalidade dos rendimentos, aqui em questão, em sua DIRPF, em total consonância com a
legislação de regência.
Verifica-se, ainda, que o interessado, por zelo, atendeu as lacunas propostas pelo
julgamento de piso apresentando o contrato de locação do imóvel e seu registro.
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar que não
incorreu em omissão de rendimentos, demonstrando que a sua totalidade foi informada na
declaração de sua cônjuge, conforme prevê a legislação da matéria.
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13688.001212/2009-11

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital